Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730806-07.2020.8.07.0001 RECORRENTES: RAFAEL BECIA DA SILVA, ALAN SILVA SOUSA, GENIVALDO VALE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO, PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS IMPROCEDENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. QUALIFICADORAS E MAJORANTE MANTIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR AO APURADO. MOTIVOS. ADQUIRIR ENTORPECENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONSIDERÁVEL PREJUÍZO À VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS. TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo arrombamento, pela escalada e pelo concurso de pessoas, a condenação deve ser mantida. 2. Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo se ficou incontroverso que os réus arrombaram a porta do estabelecimento para furtarem objetos do seu interior, o que foi comprovado pelo laudo de exame de local e pelas filmagens do circuito interno de segurança. 3. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente acordo prévio entre eles. 4. Condenação por fato posterior, mesmo que definitiva, não caracteriza maus antecedentes. 5. Deve ser afastada a valoração da circunstância judicial da culpabilidade quanto o fundamento utilizado para sua negativação já foi considerado em outras fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. 6. A circunstância judicial da conduta social revela o comportamento do sentenciado em sociedade e seu relacionamento no meio social em que vive. O fato de os acusados serem moradores de rua e não possuírem ocupação lícita, por si só, não permite concluir que tenham conduta social desabonadora. 7. A fundamentação para que seja valorada negativamente a personalidade do agente deve basear-se em elementos concretos que permitam concluir ser o agente portador de má índole e menor sensibilidade ético-moral. A fundamentação genérica e sem comprovação nos autos não é apta a valorar negativamente a referida circunstância. 8. O fato de os agentes terem cometido o crime de furto visando exclusivamente à aquisição de entorpecentes extrapola o grau de reprovabilidade normal do delito contra o patrimônio, autorizando a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime e a exasperação da pena-base. 9. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo experimentado pelas vítimas do crime de furto se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito. 10. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. 11. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes. 12. Se as provas militam no sentido de que a subtração foi praticada pelos réus de madrugada, no período de menor e/ou ausência de vigilância pela vítima, deve incidir a majorante relativa ao repouso noturno. 13. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há incompatibilidade entre a circunstância do § 1o do art. 155 do CP com aquelas que qualificam o delito de furto. A matéria foi afetada pela 3a Seção do STJ, sob o Tema 1.087/STJ, e o julgamento definitivo está pendente e sem determinação de sobrestamento de feitos. 14. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a exasperação da pena-base, pela valoração negativa dos motivos, em razão de o crime contra o patrimônio ter sido praticado para fomentar a aquisição de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016